Tribunal: STF
Processo: RE 1529686
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes. 



    1. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição.



    2. Diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a decisão da Corte de Origem está em consonância com a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.